Tribunal: STF
Processo: ARE 1325923
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “LICENÇA NÃO REMUNERADA DE SERVIDOR PÚBLICO - ESGOTAMENTO DOS 2 ANOS - PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À FAMÍLIA QUE NÃO PODE SE SOBREPOR AO INTERESSE PÚBLICO DE OBTER A FORÇA DE TRABALHO DOS SEUS QUADROS DISPONÍVEIS - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO LOCAL - RECURSO INOMINADO IMPROVIDO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, “caput” e inciso II, 226 e 227 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “De fato, a legislação municipal não prevê a possibilidade de concessão da licença referida por prazo indeterminado, nem tampouco a proteção à família prevista na Constituição Federal é capaz de conferir-lhe tal direito.
    Acima dos interesses pessoais e familiares da recorrente está o interesse público, consistente, no caso, em extrair a força de trabalho de todos os cargos de que dispõe, de modo a operar de forma eficiente e célere a máquina pública.
    Com efeito, a administração municipal não pode ser compelida a permanecer por tempo indeterminado, conforme as conveniências da recorrente e de seu esposo, com um cargo provido, mas sem os serviços respectivos, cabendo, pois, à recorrente, optar por retornar ao país e reassumi-lo, ou permanecer no exterior e dele abrir mão”.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente